Tribunal: TJSP
Processo: 1010661-80.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais. Inocorrência. A aplicação do art. 85, §11, do CPC, acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso da parte contrária. O parcial acolhimento do apelo torna insuscetível de ensejar a majoração pretendida. Precedentes. Declaratórios rejeitados.